Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-86.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA
1. Configura o delito previsto no art. 147-A, do CP, a conduta reiterada do réu de procurar a vítima em sua residência, coagi-la a atender o interfone e abrir a porta, chegando a quebrar o aparelho do interfone do prédio e entrado a força na casa da vítima, causando transtorno à esfera de liberdade e privacidade da ofendida.
2. Recurso conhecido e desprovido.